Tribunal: TJMT
Processo: 1031212-05.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031212-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), ROMAN ROS & CIA LTDA - CNPJ: 37.470.127/0001-84 (AGRAVANTE), LUIZ CLAUDINO ROMAN ROS - CPF: 425.339.029-34 (AGRAVANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - CPF: 025.339.241-13 (ADVOGADO), VALENCIO FRANCISCO MENEZES - CPF: 298.134.929-53 (AGRAVADO), JOSE ANTUNES - CPF: 003.597.509-15 (ADVOGADO), ANA FLAVIA ANTUNES BONALUMI registrado(a) civilmente como ANA FLAVIA ANTUNES BONALUMI - CPF: 870.335.002-97 (ADVOGADO), PAULA FERNANDA ANTUNES - CPF: 631.896.319-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil – Recurso de Agravo de Instrumento – Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c retorno do s
tatus quo ante
c/c restituição de valores pagos c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – Compra e Venda de imóvel rural – Tutela de Urgência – Suspensão da Exigibilidade das parcelas Vincendas – Possibilidade – Pressupostos do artigo 300, do CPC – Preenchidos –
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Rescisão Contratual c/c Retorno do
status quo ante
c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos c/c Reparação de Danos Morais e Materiais.

2- Contrato de Compra e Venda celebrado entre as partes envolvendo imóvel rural e bens móveis. Os Autores/Agravantes alegam que depois de formalizado o negócio, tomaram conhecimento de sobreposição de imóveis e da existência de diversas Ações judiciais questionando a propriedade do bem vendido pelo Recorrido.

II. Questão em discussão

4- A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram atendidos, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

III. Razões de decidir

5- A intenção dos Agravantes de rescindir o Contrato aliada à falta de interesse na continuidade da avença, constitui fundamento suficiente para justificar a suspensão das obrigações contratuais.

6- O perigo de dano está presente, pois a exigência de pagamento das prestações vincendas poderá resultar em prejuízo irreparável aos Agravantes, que buscam a rescisão do contrato.

7- A concessão da tutela não acarreta risco de irreversibilidade, uma vez que, se ao final for reconhecida a validade do contrato, o Agravado poderá exigir os valores devidos pelos meios legais adequados.

IV. Dispositivo

7-
Recurso provido para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas até o julgamento do mérito da ação de origem.

Tese de julgamento:
"Em ação de rescisão contratual, é admissível a suspensão das parcelas vincendas, quando preenchidos os requisitos da tutela de urgência e evidenciado o desinteresse na continuidade do contrato."

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, artigo 300; CC, artigos 421, 422 e 475.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 10000220247969001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, j. 29/04/2022; TJ-DF, AI 07381471920228070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, j. 15/06/2023 e TJ-MT, RAI
1019268-06.2024.8.11.0000, Rel. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031212-05.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Roman Ros & Cia Ltda.
e
Luiz Claudino Roman Ros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c retorno do s
tatus quo ante
c/c Restituição de Vvlores Ppgos c/c Reparação de Danos Morais e Materiais

n.

1000239-37.2024.
8.11.0107, ajuizada em face de
Valêncio Francisco Menezes
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Recorrentes, que consiste em:

a) suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, em razão da possibilidade de incidência de encargos decorrentes do Contrato;

b) determinar que os locatários dos imóveis entregues pelos Agravantes a título de entrada, depositem em Juízo os valores relativos aos aluguéis para que, posteriormente, seja possível o levantamento do valor.

Irresignados, os Agravantes alegam que, posteriormente à formalização do negócio, tomaram ciência de que o imóvel objeto da transação não pertencia integralmente ao Agravado.

Apontam a existência de Ações Judiciais que questionam a titularidade do imóvel, além de sobreposições cadastrais identificadas no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Sustentam que já pagaram aproximadamente 80% (oitenta por cento) do valor pactuado, que corresponde a R$ 14.393.000,00 (quatorze milhões, trezentos e noventa e três mil reais), incluindo a entrega de um supermercado, terrenos e valores em espécie, ou seja, aduzem que devem apenas duas parcelas que totalizam R$ 2.386.000,00 (dois milhões trezentos e oitenta e seis mil reais), com vencimento em 14/04/2024 e 14/04/2025.

Requerem a reforma da decisão agravada e o provimento do Recurso, para que seja deferida a suspensão da exigibilidade das parcelas remanescentes e a determinação do depósito dos valores dos aluguéis em Juízo.

Subsidiariamente, pugnam ao menos a suspensão da exigibilidade e a incidência de todos os consectários das parcelas remanescentes, em razão do adimplemento substancial do Contrato.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 251260659).

Sem Contraminuta (Id. 256892679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos de origem que Roman Ros & Cia Ltda. e Luiz Claudino Roman Ros apresentaram
Tutela Cautelar Antecedente

em desfavor de Valêncio Francis
co Menezes.

Na petição, sustentaram que, em 14/04/2021, celebraram Contrato de Compra e Venda com Valêncio Francisco Menezes, referente a uma área rural de 2.530ha (dois mil, quinhentos e trinta hectares), localizada no Município de Rurópolis-PA, além de bens móveis, pelo total de R$ 16.779.000,00 (dezesseis milhões, setecentos e setenta e nove mil reais).

Alegaram que, a título de pagamento, transferiram 01 (um) Supermercado em pleno funcionamento, pelo valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), 02 (dois) terrenos urbanos, pelo preço de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), além de R$ 3.193.000,00 (três milhões, cento e noventa e três mil reais) em moeda corrente.

Aduziram que estão pendentes apenas 02 (duas) parcelas, cada uma na quantia de R$ 1.193.000,00 (um milhão cento e noventa e três mil reais) cada, com vencimentos em 14/04/2024 e 14/04/2025.

Afirmaram que, depois que formalizaram o negócio, tomaram ciência de que o imóvel vendido não pertencia ao Recorrido, vez que existem Ações Judiciais que visam a declaração de nulidade do negócio jurídico e a expedição de ordem de imissão na posse do imóvel.

Além disso, verificaram que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) aponta sobreposições com outros 15 imóveis, sendo 94,8% da área incidente sobre um projeto de assentamento rural com mais de 20.000ha (vinte mil hectares), circunstância que impossibilita a regularização da propriedade.

Alegaram que foram induzidos ao erro, e o Recorrido apropriou-se indevidamente do imóvel.

Relataram ainda que, ao tentar questioná-lo, foram ameaçados, como comprovam os áudios anexados aos autos.

Ademais, informaram que o Recorrido utilizou a Procuração que lhes outorgou, e registrou a Escritura Pública de Compra e Venda do Supermercado no Cartório de Nova Ubiratã/MT, situação que lhes pode acarretar prejuízo irreparável.

Diante disso, ingressaram com o pedido de Tutela Cautelar Antecedente para que fossem determinadas as seguintes medidas:

a)

a revogação dos efeitos da Procuração outorgada ao Recorrido;

b)

a expedição de ofício para que o Recorrido se abstivesse de promover o registro da Escritura Pública de Compra e Venda do Supermercado, além da averbação de indisponibilidade dos imóveis dados como entrada na negociação;

c)

A suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas (14/04/2024 e 14/04/2025), sem exigência de caução, diante do inadimplemento contratual do requerido;

d)

O depósito em Juízo dos valores já pagos pelos Recorrentes, no montante de R$ 3.193.000,00 (três milhões cento e noventa e três mil reais);

e)

A determinação para que os locatários dos imóveis entregues pelos Agravantes a título de entrada, repassassem os aluguéis diretamente aos Agravantes, ou, subsidiariamente, efetuassem o depósito judicial dos valores.

Em 11/04/2024, o Juiz singular deferiu parcialmente a tutela cautelar. Determinou
a expedição de ofício aos cartórios competentes para suspender os efeitos da Procuração e impedir o registro da Escritura Pública de Compra e Venda dos imóveis de matrícula n. 75, 1.320 e 4.056, além da averbação da indisponibilidade dessas matrículas até o julgamento da Ação principal.

Além disso,
ordenou o depósito das parcelas vincendas em conta judicial, com possibilidade de revisão da medida após a formação do contraditório
.

O Agravado apresentou Contestação na qual refutou as alegações de inadimplemento contratual, sob o argumento de que os Recorrentes usufruem da Fazenda há três anos, sem questionar a posse ou eventuais litígios envolvendo terceiros.

Destacou que o Contrato de venda foi firmado na modalidade
“ad corpus”
, ou seja, sem previsão específica de metragem de área aberta ou pastagem.

Alegou, ainda, que os processos de n. 0806327-20.2022.8.14.0024, 0800548-97.2023.8.14.0073 e 0800510-51.2024.8.14.0073 foram ajuizados para subsidiar elementos de uma possível rescisão contratual.

Afirma que o suposto perigo de dano alegado pelos Recorrentes, na realidade, apenas inviabilizou o seu direito legítimo de receber as parcelas faltantes do Contrato.

Os Recorrentes, por sua vez, aditaram a petição inicial e requereram, novamente, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e a determinação para que os locatários depositem em Juízo os valores relativos aos aluguéis.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que há necessidade de dilação probatória.

Inconformados, os Recorrentes interpuseram este Agravo de Instrumento, no qual reiteram as mesmas teses de que, posteriormente à formalização do negócio, tomaram ciência de que o imóvel objeto da transação não pertencia integralmente ao Agravado.

Apontam a existência de Ações Judiciais que questionam a titularidade do imóvel, além de sobreposições cadastrais identificadas no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Sustentam que já pagaram aproximadamente 80% do valor pactuado, o que corresponde a R$ 14.393.000,00 (quatorze milhões trezentos e noventa e três mil reais), incluindo a entrega de um supermercado, terrenos e valores em espécie, ou seja, estão pendentes apenas duas parcelas de R$ 2.386.000,00 (dois milhões trezentos e oitenta e seis mil reais), com vencimento em 14/04/2024 e 14/04/2025.

Dessa forma, requerem a suspensão da exigibilidade e a incidência de todos os consectários das parcelas remanescentes das parcelas remanescentes e a determinação do depósito dos valores dos aluguéis em Juízo.

Sobre o tema, o artigo 300, do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É sabido que a probabilidade do direito é a plausibilidade de uma alegação, comparada com as provas disponíveis no momento.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, pressupõe a urgência da medida, evidenciando que a demora na concessão pode causar prejuízo irreparável ou comprometer a efetividade do provimento jurisdicional.

No caso, a controvérsia decorre do fato de que os Agravantes manifestaram expressamente seu desinteresse na continuidade do Contrato de Compra e Venda,
razão pela qual ajuizaram a demanda visando a rescisão.

Diante dessa circunstância, não há justificativa para que os Recorrentes continuem obrigados ao pagamento das prestações vincendas, enquanto aguardam a resolução do Contrato em questão.

Ademais, a

probabilidade do direito encontra respaldo no Contrato de Compra e Venda (Id. 249662680) e nas ações judiciais já em trâmite contra o Agravado, especialmente nas Ações de Declaração de Nulidade de Negócio Jurídico c/c expedição da ordem de imissão de posse n. 0806327-20.2022.8.14.0024 e 0800548-97.2023.8.14.0073 em desfavor do Agravado, que reforçam os indícios de que a propriedade do imóvel está sendo contestada judicialmente.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da possível inadimplência dos Agravantes e do ônus excessivo por serem compelidos a continuar pagando as parcelas do Contrato que expressamente pretendem rescindir.

Assim, considerando o contexto fático é prudente a concessão da tutela antecipada para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas.

Além disso, não há risco de irreversibilidade da tutela, pois, caso a validade do Contrato seja confirmada ao final do processo, o Agravado poderá exigir os valores devidos pelos meios legais adequados, inclusive mediante Ação Executiva e inclusão dos nomes nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS
. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de restituição dos valores já pagos c/c indenização e tutela de urgência, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas e do contrato de compra e venda até decisão posterior após a instrução processual. [...]. Tese de julgamento: “[...] 2.
A suspensão do pagamento das parcelas vincendas de contrato de compra e venda pode ser concedida em tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante de indícios de passivo ambiental que impeça a exploração do imóvel. 3. A tutela de urgência que suspende o pagamento de parcelas vincendas não é irreversível, pois o vendedor pode pleitear indenização caso a rescisão contratual não seja confirmada ao final do processo
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10332984620248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025). (sem destaques no original)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS E EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...)
Tese de julgamento
: "Em ação de rescisão contratual, é admissível a suspensão das parcelas vencidas e vincendas e a abstenção da inclusão do nome da parte em cadastros de restrição ao crédito, quando preenchidos os requisitos da tutela de urgência e evidenciado o desinteresse na continuidade do contrato."
(...) (N.U 1019268-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) (sem destaques no original)

Por outro lado, no que tange ao pedido de depósito dos aluguéis referentes aos imóveis entregues como parte do pagamento da entrada, verifica-se a necessidade de dilação probatória porque a posse e os direitos sobre os imóveis ainda são temas pendentes de análise no processo principal.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
e determino a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do Contrato até o julgamento do mérito da Ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025